Tribunal: TJSP
Processo: 2257475-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A CITAÇÃO EDITALÍCIA - MANUTENÇÃO – Citação por edital que deve ser precedida de diligências no sentido de localizar o réu – Impossibilidade de adotar essa modalidade citatória sem o esgotamento das demais – Precedente do STJ – Existência de meios disponíveis para localização do executado, os quais devem ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU A CITAÇÃO EDITALÍCIA - MANUTENÇÃO – Citação por edital que deve ser precedida de diligências no sentido de localizar o réu – Impossibilidade de adotar essa modalidade citatória sem o esgotamento das demais – Precedente do STJ – Existência de meios disponíveis para localização do executado, os quais devem ser diligenciados antes do deferimento da medida - Recurso não provido.